Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PENDÊNCIA DE EXAME DA ADC 49/RN. REJEITADA. ICMS. FATO GERADOR. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. CONCEITO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. OMISSÕES INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. É firme o posicionamento deste Tribunal no sentido de que a pendência de exame dos embargos de declaração opostos naADCno49/RN não constitui óbice ao julgamento de apelos, pois os efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – declarando a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo – tem início com a publicação da ata da sessão de julgamento. 3.1. O acolhimento da pretensão autoral parte do pressuposto de que as operações – internas ou interestaduais – entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, não constituem circulação jurídica de mercadorias. Assim, o recolhimento do tributo, nessas circunstâncias, é inexigível. Como consectário, tem-se que o destaque do ICMS nos registros das operações não pode ser considerado óbice à concretização da tutela garantida ao contribuinte.
4. A discordância do embargante em relação à fundamentação adotada no julgado não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o propósito de reexame, objetivo que transborda os limites da via eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.